Tribunal: TJDFT
Processo: 0708221-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO REFORMADO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ARTIGO 774, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ELEMENTOS SUBJETIVOS. DOLO OU CULPA GRAVE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. AFASTAMENTO DA PENALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que deferiu a penhora de 10% do faturamento mensal da empresa e aplicou ao executado a multa prevista no parágrafo único do art. 774, do CPC, ante o silêncio injustificado do executado após ser intimado a indicar bens penhoráveis. 1.1. Após improvimento do agravo de instrumento, foi interposto Recurso especial, parcialmente provido apenas para determinar o retorno dos autos a este TJDFT a fim de verificar a caracterização ou não do elemento subjetivo consistente no dolo ou culpa grave do devedor, considerado requisito essencial à aplicação multa prevista no art. 774 do NCPC.
2. O simples silêncio injustificado do executado na indicação de bens penhoráveis não basta para a aplicação da multa prevista no parágrafo único do artigo 774 do CPC. 2.1. Inexiste dolo ou culpa grave necessária a caracterizar o ato atentatório à dignidade da justiça, uma vez que o devedor apenas deixou de indicar quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores.
3. Decisão reformada em parte apenas para afastar a multa.
4. Recurso parcialmente provido.